Tribunal: CARF
Processo: 10980.723092/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.723092/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.570 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
MARIO CESAR LANGOWSKI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR E CONTRIBUINTE.
O imposto de renda tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou de proventos, sendo definido como
contribuinte o titular dessa disponibilidade e não sendo, por sua vez, oponível à
Fazenda Pública eventual acordo entre particulares de repasse dos rendimentos
à Pessoa Jurídica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 198 a 202, exigem-se do contribuinte os
montantes de R$ 6.830,24 de imposto suplementar, R$ 5.122,68 de multa de ofício de
75% e encargos legais, relativos ao fillin "ao(s) " \* MERGEFORMAT exercício fillin
"exercício(s) " \* MERGEFORMAT 2007, ano fillin "ano(s)-calendário" \*
MERGEFORMAT -calendário 2006.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.723092/2009-11
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.570 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723092/2009-11

A autuação, originada da revisão da declaração de ajuste anual retificadora (fls. 194 a
197), constatou omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, R$ 27.878,52,
com R$ 836,36 de IRRF, em face das informações em Dirf da fonte pagadora Caixa
Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04.
Cientificado, em 27/07/2009 (fl. 203), o contribuinte apresentou, em 20/08/2009, por
intermédio de procurador (fl. 10), a impugnação de fls. 02 a 09, acatada como
tempestiva pelo órgão de origem (fl. 206), esclarecendo, inicialmente, que auferiu, no
ano-calendário, rendimentos de duas fontes pagadoras, Caixa Econômica Federal (CEF)
e Associação dos Advogados da CEF (Advocef).
Em seguida, alega que os rendimentos autuados, R$ 27.878,52, foram recebidos pela
Advocef e se referiam a honorários de sucumbência nos Autos no 87.1014674-1, de
Ação de Desapropriação, tramitada perante a 2a Vara Federal de Foz do Iguaçu.
Argumenta que a CEF, indevidamente, reteve o IRRF em nome do impugnante, que
apenas representava a CEF, mas não recebeu esses rendimentos, haja vista que os
mesmos foram creditados diretamente para a Advocef, conforme busca comprovar pelos
documentos de fls. 18 a 193, partes extraídas dos autos judiciais.
Elabora, ainda, demonstrativos de valores, alertando para a possibilidade de que possa
se verificar o mesmo fato nos anos-calendário 2007 e 2009.
Ao final, requer cancelamento da exigência e intimação para atos posteriores, bem
assim retificação das informações cadastrais junto à Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) para evitar autuações sobre o mesmo fato nos anos-calendário 2007 e
2009.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa e voto:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR E CONTRIBUINTE.
O imposto de renda tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou
jurídica de renda ou de proventos, sendo definido como contribuinte o titular dessa
disponibilidade e não sendo, por sua vez, oponível à Fazenda Pública eventual acordo
entre particulares de repasse dos rendimentos à Pessoa Jurídica.
Voto
O contribuinte não nega a percepção dos rendimentos, apenas alega o repasse do valor
para a Advocef (fls. 154 e 155).
A omissão de rendimentos foi apurada segundo informações da Dirf apresentada pela
CEF (fl. 208). Embora conste do documento de fl. 154 a solicitação à juíza da
transferência do valor em questão para a conta da Advocef (realizada conforme
documentos de fl. 155), o simples repasse do valor à Pessoa Jurídica não descaracterizar
a infração.
Tal fato revela-se irrelevante na definição da obrigação tributária decorrente da
percepção, pelo contribuinte, de rendimentos de sua titularidade.
O fato gerador do imposto de renda é conceituado pelo art. 43 do Código Tributário
Nacional (Lei no 5.172, de 1966) como sendo a aquisição de disponibilidade econômica
ou jurídica de renda ou de proventos:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.570 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723092/2009-11

§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção.
O contribuinte do imposto é definido como o titular da disponibilidade referida, nos
termos do art. 45 do mesmo diploma legal:
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o
artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer
título, dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos
proventos tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e
recolhimento lhe caibam.
No caso, os documentos de fls. 154 e 155 evidenciam ter sido o impugnante o
beneficiário dos honorários advocatícios na ação judicial, não havendo dúvidas acerca
da sua condição de contribuinte.
Por sua vez, eventual acordo entre particulares prevendo o repasse dos valores auferidos
à Associação da qual o contribuinte participe, não tem o condão de modificar o sujeito
passivo da obrigação tributária, a teor do art. 123 do Código Tributário Nacional -CTN
(Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966):
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas
à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.
Quanto aos anos-calendário 2007 e 2009, que não fazem parte do presente litígio, cabe
ao impugnante aguardar eventuais comunicados da RFB para adotar os procedimentos
que entender cabíveis.
Isso posto, voto no sentido de considerar procedente o lançamento, mantendo a
exigência consignada na autuação.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 20/04/2012 (e-fls. 216), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 09/05/2012 (e-fls. 217/233), sustentando, em
apertada síntese, que é advogado da CEF e que os recursos pertencem à Associação dos
Advogados da CEF – ADVOCEF, que os repassam, posteriormente, a todos os integrantes do
quadro jurídico da instituição.

Voto
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Os documentos de e-fls. 145, 154 e 155 demonstram que a determinação judicial
foi de pagamento da quantia de R$27.878,52 para a conta bancária da Associação dos
Advogados da CEF – ADVOCEF, o que foi de fato realizado conforme guia e comprovante de
depósito.
Além disso, analisando os demais documentos juntados aos autos, verifico que:
a) a ordem judicial foi expedida no curso de ação contra a CEF, referindo-se a
saldo disponível para a instituição (e-fl. 130);
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.570 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723092/2009-11

b) o contribuinte comprovou ser advogado da CEF (procuração de e-fls. 134),
tendo declarado em DIRPF (e-fls. 194/196) valores recebidos tanto da CEF quando da
ADVOCEF (honorários advocatícios); e
c) houve outros rendimentos levantados no mesmo ano para a ADVOCEF (e-fls.
148/149).
O conjunto probatório acima apresentado deixa evidente que o valor de
R$27.878,52, declarado em DIRF pela CEF ao contribuinte (e-fl. 208), referiu-se a rendimento
pago e devido à CEF/ADVOCEF, tendo havido equívoco no preenchimento da obrigação
acessória.
Não se trata, com o devido respeito à decisão recorrida, de repasse de valores ou
acordo de particulares, mas, sim, de valores efetivamente recebidos e titularizado por terceiro
(CEF/ADVOCEF).

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital